Tribunal: TCU
Processo: 026.081/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-08-31
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 12330/2021-TCU-Primeira Câmara Considerando tratar-se de representação a respeito de possíveis irregularidades praticadas pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (ECT) ao conduzir o Pregão Eletrônico para registro de preços n.o 21000023/2021-SE/RJ, por meio do qual a entidade pretende contratar empresa especializada na prestação dos serviços de entrega de encomendas; Considerando que a representante aponta que as irregularidades teriam ocorrido em relação aos lotes 1 e 4, em que foi declarada vencedora a empresa RL 2 Transportes, e lote 5, em que foi declarada vencedora a empresa C. Soares e Soares Empreendimentos; Considerando, em síntese, que a representante alega: i) incompatibilidade entre o objeto da licitação e os atestados apresentados; e ii) divergências nos dados econômico-financeiros da empresa RL 2 Transportes; Considerando que a ECT assegurou a seleção da proposta mais vantajosa, conforme previsto no caput do art. 31 da Lei 13.303/2016; Considerando que as atividades de entrega e coleta de encomendas são compatíveis com o serviço transporte de mercadorias e, portanto, não se vislumbra incompatibilidade do edital e dos atestados apresentados pelos licitantes RL 2 Transportes e C. Soares e Soares Empreendimentos; Considerando que a ECT avaliou a regularidade fiscal e trabalhista e a capacidade econômico-financeira dos licitantes, conforme exigências previstas no edital, e não identificou falhas na documentação apresentada por nenhum dos participantes da licitação; Considerando que a representante não juntou aos autos documentos que demonstrassem que a ECT, ao longo do Pregão 21000023/2021-SE/RJ, especialmente em relação à habilitação das empresas RL 2 Transportes e C. Soares e Soares, tenha praticado atos que causaram prejuízo ao interesse público; Considerando que não cabe ao TCU se encarregar da defesa de direitos e interesses subjetivos de particulares frente às entidades sob sua jurisdição; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, incisos III, 235, art. 237, parágrafo único, todos do Regimento Interno/TCU e no art. 103, §1o, da Resolução - TCU 259/2014, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em não conhecer a presente documentação como representação; encaminhar cópia desta deliberação e da instrução ao representante; e arquivar o processo. 1. Processo TC- Processo 026.081/2021-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos - Ect - Superintendência Estadual de Operações No Rio de Janeiro 1.2. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Infraestrutura Hídrica, de Comunicações e de Mineração (SeinfraCOM). 1.5. Representação legal: 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.